Tribunal: TCU
Processo: 003.211/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3490/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.211/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anibal Chambarelli de Novães (CPF XXX.711.597-XX); Eliane Conceição Vieira Lago (CPF XXX.149.237-XX); Elias Correa Lage (CPF XXX.171.377-XX); Irlândia Figueira (CPF XXX.797.937-XX); Janice Alexandrino Barbosa (CPF XXX.093.667-XX); Jorge Luiz da Silva (CPF XXX.633.050-XX); Maritza de Azevedo Oliveira (CPF XXX.812.987-XX); Sônia Borges Telles Teixeira (CPF XXX.988.407-XX); Tristão Martins Neto (CPF XXX.947.887-XX) e Zelina Nazaré Mesquita (CPF XXX.155.507-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.